Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-18.2007.8.11.0059
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001072-18.2007.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON MARIANO - CPF: 364.050.518-20 (EMBARGANTE), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO), ERIKA LUANA MENEGAT ABREU - CPF: 039.290.701-11 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (EMBARGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), LARISSA ALVES MARTINS - CPF: 015.760.021-10 (ADVOGADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE - CPF: 329.387.211-53 (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
0001072-18.2007.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Embargante:
Nelson Mariano.

Embargados:
José Tadeu de Rezende e Eliane Rezende.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - INSURGÊNCIA CÁLCULOS – PRECLUSÃO - DESPROVIMENTO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO
– PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, vicio inexistente in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
0001072-18.2007.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Embargante:
Nelson Mariano.

Embargados:
José Tadeu de Rezende e Eliane Rezende.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nelson Mariano,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo exequente, ora embargante, em que objetivava a reforma da sentença que declarou extinta a execução, em razão do cumprimento da obrigação.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada padece de contradição, porque reconheceu a preclusão da possibilidade do embargante s insurgir contra a sentença que homologou os cálculos do perito judicial porque o prazo recursal encontrava-se suspenso, em razão da oposição de embargos de declaração.

Segue, ainda, apontando omissão quanto à questão de ordem do não conhecimento das contrarrazões, por conta da intempestividade.

E, por fim, alega obscuridade em relação ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 201818687, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
0001072-18.2007.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Embargante:
Nelson Mariano.

Embargados:
José Tadeu de Rezende e Eliane Rezende.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de vícios no v. acórdão embargado, consubstanciado em contradição quanto a preclusão da sentença homologatória dos cálculos do perito judicial, omissão quanto ao não conhecimento das matérias arguidas pelos apelados em contrarrazões, e, por fim, quanto à majoração dos honorários recursais.

Deveras, o vício da contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, não existe incongruência no voto condutor que reconheceu a extemporaneidade da irresignação do exequente quanto aos cálculos do perito judicial chancelados pelo juiz condutor do feito.

Assentou-se que
apurado o valor pelo perito judicial, e após impugnações das partes e esclarecimentos, foi homologado o cálculo apresentado pelo expert, cuja decisão foram as partes intimadas, não se insurgindo, reconhecendo-se, assim a preclusão na pretensão de rediscutir os valores pela via do recurso de apelação.

Quanto ao não conhecimento das contrarrazões por intempestividade, sequer foram consideradas na fundamentação do voto condutor.

Por derradeiro não há que se falar em omissão quanto à majoração de honorários na via recursal, haja vista que não houve condenação na instancia originária. Demais disso, o embargante restou sucumbente na instancia recursal.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida, tampouco para acolher o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024